Tribunal: STF
Processo: HC 192865
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Prisão preventiva. Demora no julgamento do recurso de apelação pela Corte local. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Vitor de Lima Neto e outros em favor de Luiz Antônio de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 612.032/GO (evento 12). 
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 217-A e 218-A do Código Penal). O magistrado de primeiro grau indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Insurge-se a impetração contra a liminar indeferida pelo Desembargador do Tribunal de origem e contra a demora no julgamento do apelo defensivo. 
    Quanto ao primeiro ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar". 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, a defesa sequer colacionou aos autos cópia integral da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
      Ainda, afirmou o Desembargador Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fl. 13): 
    (...). Em um breve exame dos autos, não constato, de imediato, a necessidade e possibilidade do deferimento da medida in limine, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados necessitam de apuração mais aprofundada dos fatos e atos processuais ocorridos na ação penal, imprópria nesta apreciação inicial. Demais disso, observo que ao paciente está sendo imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, já ostentando condenação, com pena atualmente arbitrada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Ainda, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e a averiguação da pertinência da motivação dada pela autoridade indigitada coatora exige análise mais aprofundada do remédio heroico, motivo pelo qual o regular processamento do writ, tomando-se conhecimento dos informes advindos da autoridade judiciária e da manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se indispensável para a formação de um juízo mais preciso sobre a situação jurídica em comento. (...). 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
      Quanto à alegada demora no julgamento do apelo defensivo, no caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, pois o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. 
    Por isso, nesses casos, é imprescindível aguardar a vinda das informações. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. “
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta demora injustificada no julgamento do recurso de apelação, manejado em 12.9.2019. Alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, pois o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa’. Nesse contexto, ´o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, o excesso de prazo para formação da culpa está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença. Nesse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, após o julgamento de mérito da ação penal, não há mais falar em excesso de prazo (“Superveniência da sentença condenatória que torna superada a questão relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa” - HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    É com base nesse entendimento que a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo se relaciona com a demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para a demora para julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso torna-se arbitrária. E a concessão da ordem para julgamento de apelação, tomada à distância, pode eventualmente prejudicar a preferência que deve ser concedida pela instância pertinente a outras apelações envolvendo presos, acaso mais antigas, ou ainda outros processos com preferência legal, como habeas corpus.
    Aliás, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    Nesse contexto, inexistente, ictu oculi, ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora